Tribunal: TJMT
Processo: 1011828-56.2022.8.11.0055
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-24
Data de publicação: 2023-04-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1011828-56.2022.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[THAIS CUNHA OLIVEIRA - CPF: 030.277.851-92 (RECORRENTE), PAULO VITOR LIMA RIBEIRO - CPF: 021.084.201-69 (ADVOGADO), RODRIGO AUGUSTO VICENTE SAVIOLI - CPF: 005.060.911-47 (RECORRENTE), GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. - CNPJ: 06.164.253/0001-87 (RECORRIDO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do art. 46 da Lei 9.099/1995.

V O T O R E L A T O R

RECURSO INOMINADO: 1011828-56.2022.8.11.0055

COMARCA DE ORIGEM: JUIZADO ESPECIAL DE TANGARÁ DA SERRA

RECORRENTES: THAÍS CUNHA OLIVEIRA e RODRIGO AUGUSTO VICENTE SAVIOLI

RECORRIDO: GOL LINHAS AÉREAS

JUIZ RELATOR: MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES

SESSÃO VIRTUAL: 24/04/2023

SÚMULA DE JULGAMENTO – PERMISSIVO NO ARTIGO 46 DA LEI 9099/95

RECURSO INOMINADO – CANCELAMENTO DE VOO- COMUNICAÇÃO DENTRO DO PRAZO PREVISTO NA RESOLUÇÃO DA ANAC – AUSÊNCIA DE PROVAS DE QUE A COMPANHIA AÉREA NÃO TENHA DADO OUTRAS OPÇÕES – SENTENÇA CONCEDEU DANO MATERIAL – RECURSO PRETENDE A INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

No caso em tela, demonstrado ter agido o recorrido dentro do que prevê a RESOLUÇÃO 400/16 da ANAC, com o aviso em até 72 horas, não demonstrando ter ocorrido a ausência de novas opções em favor dos recorrentes, a devolução dos valores pagos por si só, são suficientes a restabelecer os prejuízos materiais, sem se falar em dano moral, ainda mais na modalidade
in re ipsa
, como pretendem os recorrentes.

Certo do dissabor, porém, tendo a empresa agido dentro das normas que lhe são impostas pela ANAC, não se visualiza a ocorrência do dano moral, suficiente a causar uma indenização em pecúnia.

SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
Quando a sentença é mantida pelos próprios fundamentos, pode o julgamento se dar na forma de súmula, moldes do artigo 46 da Lei 9099/95.

VERBAS SUCUMBENCIAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
Diante do resultado do julgamento do recurso, condeno os recorrentes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% sobre o valor da condenação, moldes do artigo 55 da Lei 9099/95, porém, ambas suspensas com base no artigo 98, §§ 2º e 3º do CPC.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É o voto na forma de súmula.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/04/2023